Tribunal: STF
Processo: HC 261290
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, por seis vezes (art. 129, §2º, II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revogação de medidas cautelares. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas (CPP, art. 282).



    4. De acordo com os autos, o paciente, na qualidade de sócioadministrador de laboratório responsável por exames voltados à triagem de doadores de órgãos, “é acusado de ter atuado de forma direta na contaminação de diversos receptores com o vírus HIV”.



    5. Nesse contexto, a medida cautelar de proibição de atuar na área laboratorial “é decorrência lógica da própria prática delitiva que lhe é imputada, uma vez que não se pode permitir a possibilidade, ainda que eventual, de que permaneça no exercício de uma atividade utilizada para a prática de crimes de especial gravidade”.



    6. Da mesma forma, as demais medidas cautelares também se mostram adequadas diante da posição de comando exercida pelo paciente e da gravidade concreta da conduta apurada, notadamente em razão da transmissão de enfermidade incurável a vítimas e do comprometimento da credibilidade do sistema público de transplantes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.